Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708254-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gutemberg de Camargo Rodrigues (ID no 17892295, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 17623243). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Itaú Unibanco S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO